Tribunal: STF
Processo: AI 111723
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
CONFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO QUE REFLETEM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SOBRE A ABRANGENCIA DA EXPRESSAO - ESTEJA
EM VIGOR - CONTIDA NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL CONSAGRADO PELO ART.
153, PARAGRAFO 29.
AGRG IMPROVIDO.